Tribunal: STF
Processo: RHC 256695
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M. R. P. da F. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 954.681/SP (docs. 45 e 47).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] em 22/2/2023, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP condenou o paciente à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 213 [estupro], § 1º [se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos], combinado com o artigo 226 [a pena é aumentada], inciso II [de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela], por quatro vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade [...]. (doc. 28, p 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] o objeto do writ denegado se pauta na ilicitude de que toda a prova produzida nos autos, foram em consequência de que:



    a) houve cerceamento de defesa com prejuízo ao Recorrente vez que, como será indicado adiante, o judiciário paulista não quis se manifestar a respeito dos pedidos feitos na defesa previa, todos os quais de “per se” já justificavam sua importância para a liberdade do Recorrente e para a lisura do processo como um todo, tais como requerimento de perícia psicológica na Vítima; requerimento da oitiva dos peritos para esclarecerem o laudo pericial e indicação de assistentes técnicos; requerimento para que seja oficiado à Corregedoria da Policia Militar de São Paulo, com a finalidade que informe sobre a existência de copias do IP que estava na época sob segredo de justiça; requerimento de oficio à Polícia Militar para que enviem cópia integral do Assentamento Individual do Embargante; e, impugnação do relatório do CREAS!!!; fatos estes, pelas penas ilicitamente expostas, demonstram prejuízo à defesa do Recorrente a teor do art. 563 do CPP o que demonstra haver nulidade relativa ou absoluta do processo criminal.



    b) requereu-se a nulidade do Inquérito Policial e consequentemente da denúncia, e por via de consequência de todo o processo penal, por ter sido violado, entre outros, também, o segredo de justiça dos autos do Processo criminal n° 0006751-74.2011.8.26.0565, em detrimento do determinado pelo artigo 234-B do Código Penal e artigo 20 do Código de Processo Penal, fundamentalmente porque não há nos autos autorização judicial legalmente fundamentada para tanto!!!, restando a prova completamente contaminada, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, devendo ser reconhecida a suscitada nulidade. Portanto, há vícios nas provas, que são nulas também quando realizadas contra a “violação do segredo de justiça”, imposta pelo Código Penal e pelo Código de Processo Penal, cujo entendimento é, também, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) Sexta Turma, de lavra do eminente MINISTRO JORGE MUSSI o qual manifesta o acima posto no julgamento da Questão de Ordem REsp n°. 1.397.236/PB.



    b.1.) Salienta-se que “Os processos envolvendo os crimes sexuais (Título VI) devem correr em segredo de justiça. Acompanha-se, assim, a tendência natural de se resguardar a dignidade do agente (presumido inocente até condenação definitiva) e da vítima. Somente o juiz, o órgão acusatório e a defesa terão acesso aos autos. O segredo de justiça deve imperar desde a fase do inquérito policial, embora o art. 234-B refira-se somente aos processos. Trata-se de consequência lógica da ideia de resguardar as informações sobre o delito sexual ocorrido”.



    b.2.) Em destaque, o recente julgado do STJ, Sexta Turma, julgamento da Questão de Ordem REsp n°. 1.397.236/PB, tendo esta Corte firmado "o entendimento de que segredo de justiça determinado pelo artigo 234-B do Código Penal se destina ao processo como um todo, não fazendo distinção entre réu e vítima", demonstrando que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente, descritos na r. sentença e no acórdão impugnado.



    c) há contradições apresentadas nos relatos da vítima, as quais, não foram debatidas e apreciadas quando da valoração das provas, o que trouxe essa injusta pena aplicada ao Recorrente; deveria ser absolvido, por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória; subsidiariamente, pugnou-se pela redução da reprimenda aplicada, sem importar ao coator, esses pedidos feitos pela Defesa do Recorrente. (doc. 52, pp. 8-9).  



    Ao final, requer:  



    74. Por tudo isso, desta vez, confia que esse Digno e Colendo STF, verá com mais paciência e acuidade a integra não só deste HC, senão, dos próprios autos de origem, para partilhar justiça nos moldes da teoria garantista de um Estado Social e Democrático de Direito, o que, “data vênia máxima” se requer e roga! Outrossim: Para facilitar o exame da questão e por economia processual, o Recorrente requer a juntada de cópia integral do processo de origem. (doc. 52, pp. 46-47).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta a substituir revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 2. Não há nulidade na remessa de informações à Corregedoria da Polícia Militar em hipótese na qual o agravante, à época dos fatos, era policial militar e, durante as investigações, verificou-se haver indícios de que ele intimidara a vítima prevalecendo-se da sua função pública, bem como com o emprego de arma de fogo, cujo registro e porte somente lhe foi conferido em decorrência do cargo público ocupado. Diante desse contexto, agiu com acerto o Juiz processante ao encaminhar cópia dos autos ao Comando da Polícia Militar, para que ali também fosse apurada sua conduta funcional, não havendo que se falar em violação ao sigilo processual. 3. Nos moldes do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o magistrado pode indeferir, em decisão devidamente fundamentada, como ocorreu na espécie, as diligências que entenda ser protelatórias ou desnecessárias, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário, não havendo nulidade alguma em tal proceder. 4. “Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal –, assume especial relevância. (...)”. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). 5. No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável pelo agravante, tendo em vista que o depoimento da vítima foi corroborado pelas declarações da sua genitora, ex-esposa do irmão do agravante, além da professora e coordenadora da escola em que a ofendida estudava na época dos crimes. 6. Não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 7. Agravo regimental não provido. (doc. 45 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator